Tribunal: TJMT
Processo: 1026597-87.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026597-87.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO NEVES - CPF: 633.289.928-04 (APELANTE), MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO - CPF: 878.207.301-53 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA - CPF: 580.980.701-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), AO&FP ATIVIDADES DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - CNPJ: 20.460.756/0001-20 (APELADO), SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS - CPF: 016.282.129-85 (ADVOGADO), AO&FP ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA (APELANTE), PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 004.246.709-84 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO NEVES - CPF: 633.289.928-04 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA - CPF: 580.980.701-15 (ADVOGADO), MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO - CPF: 878.207.301-53 (ADVOGADO), AO&FP ATIVIDADES DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - CNPJ: 20.460.756/0001-20 (APELANTE), SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS - CPF: 016.282.129-85 (ADVOGADO), ARTHUR DE OLIVEIRA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL

RMC – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONTRATOU O SERVIÇO - SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA – INSURGÊNCIAS RECURSAIS –

ALEGAÇÃO QUE O CONTRATO TRÁS INFORMAÇÕES CLARA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO RMC – QUE A PARTE APELADA CONFESSA TER ASSINADO O CONTRATO REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO VIA RMC FOI LIBERADO NA PRÓPRIA CONTA BANCÁRIA DO PRÓPRIO APELADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO BANCO BMG PROVIDO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I – Os artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva e solidária de todos os agentes envolvidos na atividade de colocação do produto ou do serviço no mercado de consumo. De modo que o prestador de serviço que em prol das vantagens da utilização de marca bancária, e de recebimento de comissões, não pode se eximir dos ônus daí decorrentes, em atenção à teoria do risco da atividade adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que resta configurada sua legitimidade passiva do correspondente bancário para a respectiva ação de indenização.

II - Nos termos do art. 373, I e II, competia à parte apelante demonstrar o seu direito, e as empresas apeladas competia demonstrar fato impeditivo do direito da parte autora/apelada.

III – Tendo em vista que a própria parte autora/apelada afirma ter assinado o contrato do cartão de credito, não há no que se falar em o ônus da instituição bancaria em provar a autenticidade da assinatura.

IV – Ademais, demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

V - Inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente à existência da assistência judiciaria gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de duplo Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BMG S.A, e pelo correspondente bancário AO&FP ATIVIDADES DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA contra a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c.c Dano Moral e Material, no 1026597-87.2017.8.11.0041, proposta por JOSE APARECIDO NEVES, em desfavor dos ora APELANTES.

Na origem, a parte autora narra que depois de muita insistência aceitou a contratação do mencionado cartão, porém afirma que não realizou o desbloqueio.

Alegou que 02/03/2017 as requeridas depositaram em sua conta o valor de R$ 3.864,60 (três mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) via TED.

Aduziu que as requeridas enviaram fatura no valor de R$ 158,47 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos) e que efetuou o pagamento temendo a inclusão de seus dados nos serviços de proteção ao crédito.

Alegou que em março/2017 as requeridas realizaram um desconto diretamente em seu benefício junto ao INSS no valor de R$ 158,47 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

Com tais considerações, requereu liminarmente a suspenção dos descontos em sua folha de pagamento, e, no mérito, pugnou pela declaração de inexistência do débito decorrente do contrato de Cartão de Crédito, a condenação das requeridas ao ressarcimento em dobro das parcelas indevidamente debitadas em seu contracheque, e a condenação solidaria da requeridas ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A tutela de urgência, a inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da justiça gratuita foram deferidas.

O réu Banco BMG apresentou contestação alegando a inexistência de ato ilícito, legitimidade da contração e ausência do dever de indenizar.

Juntou contrato e comprovante de pagamento.

A empresa AO&FP ATIVIDADES DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA apresentou contestação afirmando que apenas atuou como intermediadora entre a relação bancária mantida entre autor e réu, e que não praticou qualquer ato ilícito a ensejar dever de reparação por danos morais.

Após analise dos autos, o Juiz de piso entendo que competia à instituição bancária demonstrar a autenticidade da assinatura do contrato, julgou a ação procedente, da seguinte forma:

“No caso em tela, ante a prova carreada aos autos, há verossimilhança das alegações do requerente de que não possui relação jurídica com a requerida e que os débitos descontados de seu benefício são indevidos.

Isso porque, muito embora o requerido tenha juntado aos autos o contrato no id. 10570702, a autenticidade do documento foi questionada pelo autor.

Acontece que, quando há negativa expressa da parte quanto à autenticidade de sua assinatura, o ônus de provar a autenticidade é de quem apresenta o documento, conforme clara redação do art. 429, II do CPC, regra cuja interpretação inclusive foi confirmada recentemente em sede de recurso repetitivo julgado pelo STJ, no Tema n.o 1.061

(...)

Desse modo, como a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia não há como reconhecer a validade/regularidade da contratação.

Por conseguinte, reconheço a inexistência de relação jurídica entre as partes e declaro indevidos os descontos realizados junto ao benefício do autor, razão pela qual condeno a ré a promover a restituição do valor correspondente aos dois descontos realizados na importância total de R$ 318,94 (trezentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) na forma simples, pois ausente de comprovação má-fé da empresa.

(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para Confirmar a liminar concedida nos autos e:

1 – CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no id. 9990972 dos autos.

2 - DECLARAR a inexistência de débitos referente ao contrato discutido nos autos;

2 - CONDENAR as rés, solidariamente, a promoverem a restituição à parte autora na quantia de R$ 318,94 (trezentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos), referente aos pagamentos reconhecidos como indevidos, devendo ser corrigidos pelo INPC/IBGE e juros legais a partir da data dos respectivos descontos (Súmulas 54 e 43 do STJ);

3 - CONDENAR a parte ré a pagarem, solidariamente, à parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

4 - COMPENSAR os débitos existentes entre as partes, na forma do art. 368 do Código Civil, ressaltando que eventuais diferenças deverão ser apuradas em fase de liquidação de sentença.

Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/2015."

Inconformados com a sentença, a Instituição Bancária e a Empresa Representante Bancária apresentaram
RECURSO DE APELAÇÃO
:

RECURSO APRESENTADO PELO BANCO BMG S.A
, (id. 177767838), sustentando que houve desacerto da sentença;
(i)
que restou demonstrada a existência da relação contratual entre as partes;
(ii)
que parte

apelante confessa em sua inicial que assinou o contrato;
(iii)
que os termos contratuais são claros;
(iv)
que demonstrou ter efetuado o deposito do valor emprestado na conta bancária do apelado;
(v)
que inexiste dano moral aplicável o caso, e muito menos dano material;
(vi)
com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

RECURSO APRESENTADO POR AO&FP ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA (ANTIGA ARTHUR DE OLIVEIRA-ME)
, (id. 177767844), aduzindo que;
(i)
não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente ação, tendo em vista que apenas atuou na intermediação da operação;
(ii)
que a controvérsia da demanda não diz respeito à área de atuação profissional da Apelante, já que a parte Apelada admite a contratação do cartão de crédito, bem como seu regular recebimento.
(iii)
que o problema, reside na disponibilização do valor de R$ 3.864,60 (três mil oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos);
(iv)
alternativamente, requereu o afastamento da sua condenação solidaria ao ressarcimento dos valores descontados do beneficio previdenciário da parte apelada;
(v)
No mérito, aduziu a inexistência de dano moral aplicável ao presente caso, os valores descontados da folha de pagamento do Apelado não tiveram impacto significante em sua vida financeira,
(vi)
Subsidiariamente, requereu a redução do valor quantum indenizatório.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, trata-se de duplo Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BMG S.A, e pelo correspondente bancário AO&FP ATIVIDADES DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA contra a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c.c Dano Moral e Material, no 1026597-87.2017.8.11.0041, proposta por JOSE APARECIDO NEVES, em desfavor dos ora APELANTES.

I – PRELIMINAR

ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA PELA REPRESENTANTE BANCÁRIA.

A empresa AO&FP ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA (ANTIGA ARTHUR DE OLIVEIRA-ME), aduz ser ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, tendo em vista ter atuado apenas como correspondente bancária.

Entretanto, em que pesem os argumentos supramencionados, tenho que a preliminar não merece prosperar.

A capitação e a assinatura dos termos contratuais foram feitas pela empresa correspondente bancária.

Assim, é evidente que deve responder pelo serviço que prestou.

Ademais, os artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva e solidária de todos os agentes envolvidos na atividade de colocação do produto ou do serviço no mercado de consumo.

De modo que o prestador de serviço, que atua em prol das vantagens da utilização de marca bancária, e de recebimento de comissões, não pode se eximir dos ônus daí decorrentes, em atenção à teoria do risco da atividade adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que resta configurada sua legitimidade passiva para a respectiva ação de indenização”

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

II - MÉRITO

Inicialmente esclareço que as matérias méritos dos Recursos são correlatas, razão pela qual passo ao julgamento em conjunto.

Pois bem,

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora/apelada confessa ter contratado a emissão de cartão de crédito.

Entretanto nega ter solicitado à contratação de Empréstimo Consignável via cartão de crédito-RMC.

Todavia, a instituição bancária requerida/apelante, colacionou aos autos cópia do contrato de empréstimo via cartão de crédito. (PDF fl. 134)

Tal documento, trás em caixa alta a seguinte denominação: “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO
”.

Friso que o documento supramencionado está devidamente assinado pela ora apelante, (fato inclusive confessado pela parte apelada em sua inicial).

Por fim, verifico que o valor contratado foi depositado na conta bancária da própria parte recorrida, junto a Caixa Econômica Federal, conta corrente

32996-5, agencia 1681 (PDF fl.142). (outro fato confessado pela parte apelada).

Assim, restando demonstrado que a parte apelada assinou o contrato, é evidente que tinha pleno conhecimento do produto que estava adquirindo, inexistindo vicio de consentido.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto

que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC RAC. No 1026653-98.2021.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 04/11/2022).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora/apelante, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, razão pela qual a
s
entença deve ser reformada, para declarar a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos, nos termos da fundamentação acima.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente à existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024